Tribunal: TJBA
Processo: 8016683-80.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016683-80.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR A CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COMPLEMENTAR O ENDEREÇO. CONFIGURADA INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Apesar da execução fiscal possuir rito próprio, é devida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte exequente é pessoalmente intimada para cumprir diligências necessárias ao prosseguimento do feito e não se manifesta no prazo de lei.

2. Constatado que a fazenda pública não sanou o vício e se manteve inerte, ainda que devidamente intimado, a extinção do processo por abandono da causa é medida que se impõe.

3. Apelo a que se
NEGA
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n°

8016683-80.2022.8.05.0004
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHAS
e em que é apelado
WILSON JOS
É
DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça